Tribunal: TJDFT
Processo: 0755082-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Roberto Freitas Filho (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por RAFAELA GONÇALVES RODRIGUES em favor do paciente ROGÉRIO DE OLIVEIRA CANTUÁRIA, indicando-se como autoridade coatora o Juízo de direito da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. A Impetrante alega que: a) o Paciente é policial militar da reserva do Distrito Federal; 2) o processo originário tramita no Tribunal de Justiça de Goiás por fato ocorrido em 25 de novembro de 1995, há 30 anos; 3) somente em setembro de 2025 foi expedido mandado de prisão, ocasião em que o paciente se apresentou voluntariamente e foi recolhido ao Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal; 4) a defesa ajuizou revisão criminal, obtendo decisão que reduziu a pena de 13 anos e 6 meses para 12 anos; 5) tal redução implica prescrição da pretensão executória nos termos do art. 109, II, do Código Penal, pois transcorreram mais de 16 anos desde a última causa interruptiva (sentença de pronúncia em 2015); 6) Ministério Público de Goiás manifestou-se expressamente pelo reconhecimento da prescrição, mas o juízo da execução penal insiste em aguardar o trânsito em julgado da revisão, mantendo o paciente preso; 7) a prisão é manifestamente ilegal, configurando constrangimento nos termos do art. 648, I, do CPP, pois a punibilidade está extinta; 8) a prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de imediato, independentemente do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores; 9) a manutenção da prisão afronta princípios constitucionais como legalidade (art. 5o, II, CF), dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e presunção de inocência (art. 5o, LXVIII, CF); 10) a competência para expedir o alvará de soltura é do juízo que detém a custódia do preso, mesmo que o processo seja originário de outro Estado, conforme precedentes do STJ; 11) o parecer ministerial reconheceu a prescrição, indicando ausência de interesse estatal na manutenção da prisão, o que reforça a necessidade de soltura imediata. Requer, liminarmente, a expedição imediata do alvará de soltura, com comunicação urgente ao Núcleo de Custódia da PMDF, e no mérito, a confirmação da ordem para reconhecer a prescrição e extinguir a punibilidade. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Muito embora o Impetrante pretenda exercitar o juízo plantonista, sob o argumento de existência de causa prescritiva, o objeto do presente habeas corpus não contém iminência de perecimento de direito que não possa aguardar as vias ordinárias, nos termos do Art. 4o, I, da Portaria GPR 702/2025, segundo o qual: Verifica-se que o exame da matéria pelo Juízo Plantonista encontra obstáculo no referido artigo, que atribui competência para apreciação dos seguintes feitos: “(...) I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...)”. Isso porque, ao analisar os elementos constantes nos autos, verifica-se, conforme informação expressa da própria Impetrante, bem como do acórdão revisional e do parecer ministerial, que o processo principal tramita perante a Justiça do Estado de Goiás há aproximadamente três décadas (Processo no 0077774-19.1996.8.09.0100, 2a Seção Criminal), e, paralelamente, o feito encontra-se supostamente em fase de execução perante o Juízo de Execução Penal do Distrito Federal. Tal lapso temporal evidencia que não se trata de situação emergencial ou superveniente que justifique a atuação excepcional do juízo plantonista, cuja competência é restrita a hipóteses de urgência real e imediata, conforme Art. 4o da Portaria GPR 702/2025 e normas regimentais. A invocação de urgência em um processo que se arrasta há 30 anos revela incompatibilidade lógica e jurídica com a natureza do plantão, que não se destina à revisão de questões complexas ou estruturais, mas apenas à solução de medidas indispensáveis para evitar dano grave e irreparável, o que não parece ser a hipótese dos autos, uma vez que o referido acórdão já estava disponível desde novembro de 2025. Tal circunstância revela não apenas a complexidade da situação, mas também que a matéria é manifestamente estranha à competência do juízo plantonista, cuja atuação deve se restringir a hipóteses de urgência e estrita pertinência, conforme previsto no Art. 4o, I, da Portaria GPR 702/2025. Além disso, obiter dictum, a apreciação de questões envolvendo prescrição, competência e execução penal demanda análise aprofundada dos autos originários e documentos essenciais, cuja ausência inviabiliza a cognição adequada do writ. Ressalta-se, nesse sentido, a total incompletude da peça, que aponta apenas o parecer ministerial e o acórdão que teria reduzido a pena do Paciente. Ademais, o art. 654, §1o, do Código de Processo Penal impõe ao Impetrante o dever de instruir a petição com as provas que demonstrem o alegado constrangimento ilegal, sob pena de indeferimento liminar. No caso, trata-se de situação ainda mais séria, que é o conhecimento do pedido como matéria a se sujeitar ao juízo plantonista. Em síntese, não basta alegar tramitação prolongada ou parecer favorável: é imprescindível que o habeas corpus seja municiado com peças indispensáveis, pois a falta desses elementos, somada à inadequação da matéria ao juízo plantonista, reforça a impossibilidade de apreciação do pedido. Ainda que se trate de processo sujeito ao sistema PJe, é dever da parte impetrante esclarecer os fatos e fornecer os documentos indispensáveis à apreciação do pedido, não podendo criar óbices à análise escorreita do writ, ainda mais em se tratando de situação diferenciada, na qual se invoca a apreciação do pedido em uma unidade da Federação que apenas está custodiando o Paciente. O art. 654, §1o, do Código de Processo Penal impõe a juntada das provas que demonstrem o alegado constrangimento ilegal, e o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) reforça a obrigação de colaboração para a adequada prestação jurisdicional, pois o juízo plantonista não pode realizar diligências complexas em regime de urgência, dada a incompatibilidade entre tais procedimentos. Tal conduta evidencia que inexiste a urgência invocada, já que a própria defesa não se empenhou em remover obstáculos à análise imediata, circunstância que reforça a inadequação da matéria ao plantão judicial, conforme dispõe o Art. 4o da Portaria GPR 702/2025, bem como as normas regimentais que limitam a atuação do plantão a hipóteses de estrita urgência e matérias compatíveis com sua natureza excepcional. Em síntese, a antiguidade do feito e a ausência de providências tempestivas pela parte reforçam que a matéria não se enquadra no regime excepcional do plantão judicial. Embora o habeas corpus seja remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, não possui o condão de, por si só, provocar automaticamente a atuação do juízo plantonista, de modo que não basta a simples impetração para deslocar a competência ordinária, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto. Nesse contexto, o Plantão Judiciário não se destina a ser supedâneo de pedido liberatório que, em tese, haveria de ter sido impetrado nas vias ordinárias, não se evidenciando, de forma concreta e imediata, o perigo da demora, em face ao delongar do tempo em que o Paciente veio ao Judiciário deduzir seu pedido. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela em necessidade de apreciação extraordinária, redistribua-se, oportunamente, para análise pelo juízo competente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 08 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador em Plantão Judicial